Tribunal: TJDFT
Processo: 0749089-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0749089-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FREDERICO SOUSA DE ALMEIDA AMORIM IMPETRANTE: NOEMMY STEPHANIE FELIX NOGUEIRA SOUSA AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SAMAMBAIA DESPACHO Intime-se a impetrante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de negativa de seguimento, instrua o habeas corpus com cópia integral dos autos originários. Esclareça, ainda, a fim de se evitar supressão de instância, se a retratação da vítima foi apreciada pela Autoridade Coatora, trazendo cópia da respectiva decisão. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 19 de novembro de 2024 13:56:19. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator